Tribunal: TJES
Processo: 5003153-12.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003153-12.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA MEZADRI TREVESANI

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CONTRATO DE SEGURO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
FURTO DE VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ D
O
SEGURADO.
TABELA FIPE. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
EM PARTE
.

1. A relação jurídica formada entre segurado/beneficiário e a seguradora submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, restando enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor aqueles que figuram como destinatários finais do serviço, cujo objeto negocial é justamente a prestação de serviços, não restando dúvida quanto à aplicabilidade da legislação consumerista a esta hipótese.

2. O contrato de seguro é, por definição legal, aquele pelo qual
“o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
” (art. 757, Código Civil).

3. No caso concreto, o filho da autora, logo após perceber o sumiço do veículo, comunicou tal fato a Seguradora, dirigiu-se à Delegacia de Polícia e lavrou boletim de ocorrência, circunstâncias essas que afastam a alegação de má-fé sustentada pela seguradora, nos termos do art. 769, do CC.

4. Não há elementos que demonstrem que a Recorrente agiu com má-fé ou violou os deveres de transparência e lealdade previstos na legislação consumerista.

5. O pagamento da indenização securitária deve corresponder exatamente ao valor de mercado do bem, o qual é refletido no valor constante na tabela FIPE na época do sinistro, com correção monetária desde a referida data e, a partir da citação, incidência exclusiva da taxa Selic, observado, entretanto, os valores limites da apólice.

6. A consumidora contratou junto à recorrente seguro para o seu veículo, pagando as respectivas prestações, justamente com a intenção de que, na ocorrência de eventual sinistro, pudesse ser ressarcida dos prejuízos ocasionados, sendo essa a única finalidade da contratação de um seguro. Dano moral configurado.

7. Considerando todas as circunstâncias, bem como os parâmetros adotados por este E. Tribunal em situações similares, vislumbra-se que seja o caso de fixar o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que tal valor atende aos preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, sendo condizente com as peculiaridades do caso concreto.

8. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por

ROSANGELA MEZADRI TREVESANI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
HDI SEGUROS S.A.
, julgou improcedente os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Na origem a autora, ora apelante, relata que seu filho, no dia 03.04.2022, estacionou seu veículo - um FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0, ANO/MOD. 2019/2020, COR BRANCA, CHASSIS Nº 9BD195A4ZL0868549, PLACA QUC4D41, RENAVAN Nº 01195898948, sem qualquer alienação fiduciária ou restrição - nos fundos do Shopping Vitória, na entrada da Ilha do Boi - Vitória/ES, e ao retornar ao veículo, não encontrou mais o automóvel, conforme Boletim de Ocorrência n° 47424289.

Acrescenta que o referido veículo estava coberto pelo contrato de seguro total com a ré, tombado sob o número de apólice 01.036.431.148820.

Afirmou que, após constatado o furto do veículo, entrou imediatamente em contato com a Seguradora, ora apelada, informando o ocorrido, contudo, foi surpreendida com a negativa de pagamento do sinistro sob seguinte alegação:

“(...)
Após análise circunstanciada dos fatos e documentos apresentados, constatamos a ausência do dever de indenizar conforme estabelece o Item 16.1 - alíneas "a" e "i" das Condições Gerais da Apólice que transcrevemos a seguir: 16. PERDA DE DIREITOS 16.1 Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de quaisquer obrigações decorrentes desta Apólice se: a) O Segurado, seu representante ou seu corretor de seguros fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, em que assim ficará prejudicado o direito à indenização, além de estar o Segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido. Nessas hipóteses além de não pagar a indenização, a Seguradora poderá proceder ao cancelamento da apólice, em conformidade com a cláusula que trata sobre RESCISÃO E CANCELAMENTO; i) O Segurado não fizer declaração verdadeira e completa ou omitir qualquer circunstância relacionada à ocorrência envolvendo o veículo (...)
”.

Desse modo, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da parte requerida ao pagamento de:
a
) R$53.831,80 (cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos) correspondente a 110% do valor atribuído ao veículo pela Tabela Fipe em anexo, a título de pagamento do prêmio seguro contrato, valor esse que deverá ser atualizado;
b
) R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais;
c
) a inversão do ônus da prova.

Após ser citada, a seguradora requerida apresentou contestação (id. 7133946), sendo ofertada réplica em seguida (id. 7133960).

Findada a instrução processual, foi proferida a r. sentença,
in litteris:

“
no caso em tela, a parte autora deveria ter comprovado, para além da negativa da cobertura securitária, o alegado furto do veículo, já que, ainda que houvesse a inversão do ônus da prova, impor à demandada o dever de provar tais pontos seria determinar-lhe a produção de prova negativa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No mais, o boletim de ocorrência do acidente
(id

24767730
) foi apenas preenchido com a declaração do condutor, filho da demandante.

Ao fim, deve-se rememorar que, em que pese ter sido devidamente intimado acerca da produção de provas
(id
30108815
)
, a requerente não demonstrou interesse, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (id

30133107
)
.

Logo, não tendo a autora comprovado o mínimo de seu direito, não vislumbro verossimilhança em suas alegações e, via de consequência, não há como impor à requerida o ônus de indenizar, sendo a rejeição da ação a medida que se impõe”.

Contextualizados os fatos que circundam a presente ação, prefacialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica formada entre segurado/beneficiário e a seguradora submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, restando enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor aqueles que figuram como destinatários finais do serviço, cujo objeto negocial é justamente a prestação de serviços, não restando dúvida quanto à aplicabilidade da legislação consumerista a esta hipótese.

Em assim sendo, sob o prisma do CDC, faz-se a análise da situação no caso vertente, ressaltando-se que tal lei é cristalina ao dispor, em seu artigo 47, que "
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
"
.

Outrossim, é importante relembrar que o contrato de seguro é, por definição legal, aquele pelo qual
“o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
” (art. 757, Código Civil).

Compulsando os autos, verifica-se que o pagamento da indenização foi recusado pela Seguradora na esfera administrativa sob o argumento de que o filho da autora teria prestado informações inverídicas a respeito das circunstâncias nas quais o sinistro ocorreu, alegando que a Segurada não fez nenhum tipo de prova que pudessem atestar seus argumentos.

Embora a Apelada insista na exclusão da cobertura sob o argumento de que a Segurada teria, de má-fé, prestado informações inverídicas a respeito da dinâmica do furto, denoto que tal argumento não merece prosperar.

Isso, porque, conforme já dito, o filho da autora, logo após perceber o sumiço do veículo, comunicou tal fato à Seguradora, dirigiu-se à Delegacia de Polícia e lavrou boletim de ocorrência, circunstâncias essas que afastam a alegação de má-fé sustentada pela seguradora, nos termos do art. 769, do CC, que assim prevê:

Art. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé.

Ademais, apesar de não desconhecer o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que "
o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
" (
STJ
, AgInt no AREsp 2106289/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 14/12/2022), a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, estabelecido no art. 373 do CPC
,
assim como não há elementos no caderno processual que induzam à conclusão pelo comportamento desonesto da contratante na lavratura do boletim de ocorrência, sendo certo que a boa fé se presume.

Adite-se que, intimada para a especificação das provas que pretendia produzir, a Segurada pleiteou o julgamento antecipado da lide, dispensando, portanto, a dilação probatória.

Some-se a isso o fato de que não subsiste a argumentação da Recorrida que houve silêncio por parte da segurada sobre as circunstâncias que a natureza do negócio exigia, uma vez que a assertiva que o veículo ficava a maior parte do tempo em outro estado (fl.6 do id.7133946) extrapola quaisquer informações constantes nos autos.

Não há elementos que demonstrem que a Recorrente agiu com má-fé ou violou os deveres de transparência e lealdade previstos na legislação consumerista, o que me parece, de fato, é que quem agiu em desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor fora a HDI SEGUROS S.A, que não pagou à Segurada o prêmio contratado previsto na apólice de seguro constante no id. 7133936, muito embora a Segurada tenha adotado as medidas contratuais que estavam ao seu alcance – comunicação do sinistro à seguradora e lavratura do boletim de ocorrência.

Nesse contexto, incontroversa a contratação de seguro relativo ao veículo de propriedade da apelante, PLACA QUC4D41, RENAVAN Nº 01195898948, bem como que, durante a vigência do referido contrato, o respectivo veículo fora objeto de furto, conforme narrado em boletim de ocorrência acostado ao id. 7133935, entendo que é devido o pagamento da indenização securitária.

Estabelecida a necessidade de cobertura do sinistro, resta apurar-se qual o exato valor do capital segurado devido.

Com efeito, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Apólice do Seguro é bastante clara quanto ao patamar do prêmio contratado para a hipótese - 110% da Tabela Fipe.

Assim, o pagamento da indenização securitária deve corresponder exatamente ao valor de mercado do bem, o qual é refletido no valor constante na tabela FIPE na época do sinistro, com correção monetária desde a referida data e, a partir da citação, incidência exclusiva da taxa Selic, observado, entretanto, os valores limites da apólice.

Por outro lado, quanto ao dano moral, o Apelante aduz que a empresa ré deixou de cumprir com sua obrigação primária de cautela e prudência na atividade, causando constrangimentos indevidos a Autora.

Assevera que as reiteradas tentativas de resolver a questão do pagamento do seguro ultrapassa a esfera dos aborrecimentos aceitáveis do cotidiano, uma vez que foi obrigada a buscar informações e ferramentas para resolver um problema causado pela empresa contratada para lhe dar uma solução.

De fato, não se pode perder de vista que a consumidora contratou junto à recorrente seguro para o seu veículo, pagando prestações no valor de 06 (seis) prestações de R$ 501,24 (quinhentos e um reais e vinte e quatro centavos), justamente com a intenção de que, na ocorrência de eventual sinistro, pudesse ser ressarcida dos prejuízos ocasionados, sendo essa a única finalidade da contratação de um seguro.

Todavia, ocorrido o sinistro com o furto do seu veículo, à consumidora foi negada administrativamente a cobertura securitária sem qualquer justificativa plausível por parte da Seguradora, sendo compelida a ajuizar ação judicial, tratando-se, portanto, de inegável frustração, angústia, privação e expectativa experimentada pela consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO - RECUSA DO PAGAMENTO INDEVIDA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO QUANTUM.

1. O conjunto probatório corroborou a tese autoral, restando demonstrado que, após o acidente ocorrido na madrugada, o apelado aguardou até o início da manhã para lavratura do BO e contato com a seguradora, oportunidade em que o carro ainda não havia sido furtado.

2. Desarrazoada a alegação de que ocorreu o abandono do bem pelo recorrido que, ao contrário, tomou as providências necessárias e que estavam ao seu alcance (confecção do BO e acionamento do seguro).

3. Os danos posteriores ao acidente foram causados pela desídia da apelante na prestação do seu serviço, sendo devida a reparação conforme prevista na apólice.

4. Devidamente configurados os danos morais, não havendo justificativa para a recusa do pagamento.

5. Não se mostra razoável a demora de 09 (nove) meses para apresentação de uma proposta de pagamento da indenização securitária que, ademais, não contemplou os itens furtados exclusivamente em decorrência de sua mora (especificamente as rodas, porquanto o aparelho de som não era original de fábrica e, portanto, sem cobertura).

6. Demorando a seguradora quase 01 ano para solucionar a questão administrativamente, privando o autor do uso do bem, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela razoável e proporcional, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000278-29.2019.8.08.0004, Magistrado: DES. FABIO BRASIL NERY , Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28.05.2024)

Assim, considerando todas as circunstâncias relatadas, bem como os parâmetros adotados por este E. Tribunal em situações similares, vislumbro que seja o caso de fixar o valor da indenização por dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que tal valor atende aos preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, sendo condizente com as peculiaridades do caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para julgar procedente em parte o pedido da autora, a fim de condenar o Réu ao pagamento da indenização securitária descrito na apólice de seguro n° 01.036.431.148820, conforme tabela FIPE apurada na data de ocorrência do sinistro, bem como condenar a apelada ao pagamento do valor da indenização por dano moral na quantia de R$4.000,00.

Face o provimento do recurso, inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que tal verba somente é devida nas hipóteses de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)